Tribunal: STF
Processo: HC 93455
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. APRECIAÇÃO DE
   CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE DEPENDE DE EXAME APROFUNDADO DE
   PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. ALEGAÇÃO DE
   QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE
   CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES.
   HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
I. A análise das circunstâncias
   judiciais, no caso, depende de exame aprofundado do contexto
   probatório, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.
II
   - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de
   reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao
   mínimo legal.
III - A segurança jurídica penal não se revela
   apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade
   das sanções.
IV - Função preventiva da sanção que vem expressa
   no art. 59, caput, in fine, do Código Penal.
V - Impetração
   conhecida em parte e indeferida na parte conhecida.